Tribunal: STF
Processo: MS 39684
Classe: MS
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. REVISÃO DISCIPLINAR. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PAD) CONTRA MAGISTRADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO PAD EM VIRTUDE DA SUPOSTA PARTICIPAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NA INVESTIGAÇÃO PRELIMINAR E PRECEDENTE AO PAD, SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA APURAÇÃO DO ILÍCITO CRIMINAL CORRESPONDENTE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA DE PRERROGATIVA DE FORO PARA PERSECUÇÃO DO ILÍCITO DISCIPLINAR. PARTICIPAÇÃO DO PARQUET QUE ENCONTRA AMPARO NA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA E QUE SE DEU NA CONDIÇÃO DE CUSTOS LEGIS. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO CONCRETO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I – Nos termos de firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o controle de atos emanados pelo CNJ é excepcional, limitado a hipóteses restritas de (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado, que não estão configuradas no caso em exame.



    II – O agravante pretende extrair da necessidade de autorização prévia do Tribunal de Justiça para investigação criminal, prevista no art. 33, parágrafo único, da Lei Complementar n. 35/1979 (Lei Orgânica da Magistratura Nacional) e no art. 96, III da Constituição Federal, um requisito para o acompanhamento, pelo Ministério Público, da investigação preliminar relativa ao ilícito disciplinar e conduzida no âmbito administrativo pelo Tribunal de Justiça. Os dispositivos invocados, no entanto, não tem o alcance pretendido pelo agravante, pois apenas submetem a investigação criminal do magistrado à prévia autorização do Tribunal de Justiça e não a investigação pelo ilícito disciplinar.



    III – A inexistência de previsão expressa na Resolução n. 135/2011 do CNJ para que o Ministério Público intervenha na investigação preliminar prévia à sindicância ou ao processo administrativo disciplinar não torna inviável essa participação, que encontra amparo em interpretação sistemática da legislação, inclusive da própria Resolução precitada. A um, porque o Ministério Público pode atuar no processo administrativo disciplinar subsequente, que é exatamente onde há o aprofundamento da apuração do ilícito. A dois, porque, sendo-lhe lícito atuar no processo administrativo disciplinar, não há razão jurídica ou fundamento distintivo razoável para supor que não pudesse participar de expediente precedente, de caráter meramente investigativo (e não restritivo de direito). A três, porque, há previsão expressa de acompanhamento de atos de inspeção por membros do Ministério Público no art. 49 do Regulamento Geral da Corregedoria Nacional de Justiça.



    IV – Não há no caso vertente, ainda, qualquer demonstração de prejuízo concreto decorrente da suposta participação do Ministério Público, mas mera alegação genérica, extraída do resultado desfavorável no processo administrativo disciplinar. Além disso, o CNJ indicou que o Parquet atuou apenas na condição de custos legis e o agravante não aponta ato concreto praticado.



    V – Agravo regimental improvido.